Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-84.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701242-84.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME, WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO RECORRIDO: WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO, CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME DECISÃO Recursos interpostos por CENTRO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES EIRELLI ME e WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO. A empresa, em contrarrazões, impugnou a assistência judiciária gratuita deferida (na origem) a WESLEY DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, o recorrente quedou-se silente. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, os documentos carreados pelo recorrente não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. Nesse contexto: o recorrente é solteiro, não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício, tampouco comprovou a situação de desempregou, ou colacionou declaração de rendimentos ou de isento. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito